Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002612-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA LUZ - CPF: 271.537.701-00 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT - CNPJ: 02.839.951/0001-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S/A (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL DO PRAZO – ÚLTIMA PARCELA – TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PLEITO IMPERTINENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do artigo 206, § 3.º, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário.

O prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida.

Na hipótese,
a última parcela do contrato venceu em 30/05/2010 e o Banco Agravado, por sua vez, ajuizou a Execução em 27.03.2012, ou seja, dentro do prazo trienal da prescrição.

No que tange à devolução do prazo para oposição de Embargos à Execução, também não assistem razão aos Agravantes, eis que
o
Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que o comparecimento espontâneo do Executado é o termo inicial do prazo de embargos à execução, independentemente da intimação acerca da decisão que venha a resolver eventual alegação de falta ou nulidade de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D’OESTE
e seu representante legal
ANTÔNIO CARLOS LUZ
contra decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Ação de Execução n.º 0000925-63.2012.8.11.0011
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade oposta pelos Agravantes e reconheceu a nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de citação da pessoa física Executada.

Na mesma decisão, afastou a arguição de prescrição suscitada pelos Agravantes e manteve a constrição dos ativos financeiros.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o Julgador singular equivocou-se ao computar o termo inicial do prazo prescricional, uma vez que este ocorreu em 30/07/2007 e se consumou em 30/07/2010, ao passo que o Banco Agravado protocolizou a vertente demanda somente em 27/03/2012.

Sustentam que o título executivo objeto dos autos refere-se à Cédula de Crédito Bancário, cujas prestações são de trato sucessivo e, por isso, o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Alegam, também, que a
contagem do prazo para apresentação de embargos à execução seria do trânsito em julgado da decisão agravada e não do comparecimento espontâneo das partes Executadas.

Com base nessas assertivas, requereram a concessão do efeito ativo e suspensivo ao Recurso. No mérito, pede o seu provimento.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 122772953).

Contraminuta no ID. 125409652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravado BANCO BRADESCO S.A. ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL DE MIRASSOL D’OESTE e de seu representante legal ANTÔNIO CARLOS LUZ, objetivando receber a quantia de R$ 55.356,31 (cinquenta e cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), decorrente da inadimplência em relação à Cédula de Crédito Bancário n.º 385/1943160, emitida em 30/05/2007.

Por sua vez, os Executados, ora Agravantes, opuseram Exceção de Pré-executividade, na qual suscitaram a ocorrência da prescrição executiva, bem como nulidade por ausência de citação válida da pessoa física. Ademais, pugnou o desbloqueio dos valores constritos nos autos.

O Juiz singular deferiu parcialmente o pedido formulado pelos Recorrentes para reconhecer a nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de citação da pessoa física Executada. Noutro ponto, afastou a arguição de prescrição suscitada pelos Recorrentes e manteve a constrição dos ativos financeiros.

A referida decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental.

Na hipótese, embora os Agravantes sustentem que o prazo prescricional do título executivo deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista

para a Cédula de Crédito Bancário (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 1914456 – Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado 29/22/2021, DJe 01/12/2021).

Com efeito, extrai-se dos autos que a última parcela do contrato venceu em 30/05/2010 e o Banco Agravado, por sua vez, ajuizou a Execução em 27.03.2012, ou seja, dentro do prazo trienal da prescrição.

Importante destacar que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, conforme art. 52 do Decreto 417/1969, c/c o art. 70 do Anexo I do Decreto 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.
(TJMT. Apelação Cível 1001230-81.2017.8.11.0002. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – PROCESSO SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – IAC NO RESP 1604412/SC – RECURSO NÃO PROVIDO. Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). (TJMT. Apelação Cível n.º 00061304620138110041. Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. Data de Julgamento: 23/06/2021. 4.ª Câmara de Direito Privado. Data de Publicação: 24/06/2021).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a decisão que afastou a tese de prescrição alegada pelos Agravantes.

No que tange à alegação dos Agravantes no sentido de que a contagem do prazo para oposição de Embargos à Execução seria do trânsito em julgado da decisão agravada e não do comparecimento espontâneo da pessoa física Executada, também não lhes assistem razão.

Com efeito, o
Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que o comparecimento espontâneo do Executado é o termo inicial do prazo de embargos à execução, independentemente da intimação acerca da decisão que venha a resolver eventual alegação de falta ou nulidade de citação,
in verbis
:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1.º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – pedido de devolução do prazo para oferecimento de embargos – descabimento – nulidade da citação suprida – fluência do prazo a partir do comparecimento espontâneo do devedor à execução – art. 239, § 1º do CPC – agravo improvido.
(TJSP - AI: 2249993-62.2021.8.26.0000, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 31/03/2022, 16.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo do réu. Nulidade da citação. AR citatório enviado para endereço diverso e lá recebido por pessoa desconhecida. Afastamento da sentença. Não há, todavia, devolução do prazo para oferecimento de defesa, pois o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução (art. 239, § 1º, CPC). Dedução da matéria de defesa na apelação. Denunciação da lide deferida. Apelação provida.
(TJSP - AC 1017745-27.2020.8.26.0114, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 30/11/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO VÍCIO E DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA EMBARGOS. NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O executado, embora não tenha sido citado pessoalmente, compareceu espontaneamente a Juízo para opor exceção de pré-executividade, na qual sustentou a nulidade da sua citação, a ausência de executividade do título, bem como exceção de contrato não cumprido. 2. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação, supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Inteligência do artigo 239, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ. 3. Agravante que é representante legal da outra executada, que foi citada por AR firmado pela mesma pessoa que assinou o seu AR, sendo certo que aquela ofertou embargos tempestivamente, de modo que não é crível que o agravante não tivesse tido conhecimento inequívoco da presente execução, bem antes de se apresentar espontaneamente. 4. Entendimento consolidado no Eg. STJ, segundo o qual não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando transcorrer in albis o prazo para embargar. 5. Desprovimento do agravo.
(TJRJ - AI: 00005595420208190000, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 30/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – Hipótese em que o agravante compareceu espontaneamente nos autos, após bloqueio de ativos financeiros via Sistema Bacenjud, arguindo a nulidade de citação – Comparecimento espontâneo que supre a nulidade da citação - Novo Código de Processo Civil que estabelece, ainda, que referido comparecimento é o termo inicial do prazo de embargos à execução, independentemente da intimação acerca da decisão que venha a resolver eventual alegação de falta ou nulidade de citação – Inteligência do art. 239, § 1º, do NCPC – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de violação ao contraditório e ampla defesa - Decisão mantida - Agravo improvido.
(TJSP – AI 2028228-24.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 28/03/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2018).

Assim, tendo o Executado (pessoa física) comparecido espontaneamente nos autos, arguindo nulidade da citação, iniciou-se automaticamente, a partir de então, o prazo para apresentação de Embargos à Execução, conforme dicção do art. 239, § 1.º, do CPC.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022